Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa
2. É possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos esculpidos no r art. 44 do Código Penal e observado o requisito previsto no art. 17 da Lei no 11.340/2006.
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
4. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para converter a reprimenda privativa de liberdade em 1 (uma) restritiva de direitos, não havendo que se falar em suspensão condicional da pena, e para reduzir o valor fixado em danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).